Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE

1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios constantes dos autos.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

3. Condenações, ainda que anteriores ao período depurador de 5 anos, são hábeis para macular os antecedentes do réu.

4. Segundo entendimento deste TJDFT, configura-se razoável a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante.
5. Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2o, "c", e 3o, do Código Penal, incabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, sendo o réu reincidente.

6. Consoante disposto no art. 44, II e III, do Código Penal, verificada a reincidência em crime doloso e anotação na folha penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ter prazo de duração proporcional à pena privativa de liberdade fixada para o crime de embriaguez ao volante.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.